Tribunal: TJPA
Processo: 0854855-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854855-30.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA RITA SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. LEI ESTADUAL Nº 4.491/1973. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 9.271/2021. FIXAÇÃO DE SOLDO ÚNICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGALIDADE, À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E À DISCIPLINA CASTRENSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Raimunda Rita Silva Ferreira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança, relativos à supressão do escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Estado do Pará entre os anos de 2021 e 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou as normas anteriores que previam o escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Pará; (ii) analisar se a revogação do escalonamento vertical violou o princípio da legalidade, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e a hierarquia militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 9.271/2021 fixou novo regime remuneratório para praças e praças especiais da Polícia Militar do Pará, adotando o soldo único, em substituição ao modelo anterior de escalonamento vertical previsto na Lei nº 4.491/1973 e mantido pelas Leis nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012.
4. Nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), as disposições das leis anteriores foram revogadas naquilo que forem incompatíveis com o novo regime legal.
5. A jurisprudência do STF (Tema 41 – RE 563965) é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da sistemática de cálculo da remuneração, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos, o que restou observado no caso concreto.
6. Não se configura afronta à hierarquia, à disciplina militar ou à legalidade, pois não houve redução nominal dos vencimentos, apenas alteração na estrutura remuneratória aplicável ao círculo das praças.
7. O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos já enfrentados e adequadamente refutados na decisão monocrática, não havendo fundamentos novos capazes de alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei Estadual nº 9.271/2021 revogou tacitamente as disposições das Leis nº 4.491/1973, nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012 no que previam o escalonamento vertical dos soldos dos praças da Polícia Militar do Pará, adotando o regime de soldo único.
2. A mudança na forma de cálculo da remuneração, sem redução nominal dos vencimentos, não afronta o princípio da irredutibilidade, nem a hierarquia ou disciplina militar.
3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração do modelo legal de escalonamento vertical para soldo único.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, §1º; CPC/2015, arts. 932 e 1.021; Leis Estaduais nº 4.491/1973, nº 6.827/2006, nº 7.617/2012, nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.02.2009 (Tema 41); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cível nº 0853736-34.2022.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024; TJPA, Ap Cível nº 0844422-64.2022.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.02.2024.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854855-30.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: RAIMUNDA RITA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ E IGEPREV
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20389122) interposto por RAIMUNDA RITA SILVA FERREIRA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19955958 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a fundamentação da decisão não observou argumentos importantes arguidos – e devidamente comprovados – pela Agravante. Conforme se verifica na fundamentação da inicial, o cerne da questão é demonstrar a não revogação do escalonamento vertical previsto nas Leis 4.491/1973 e 7.612/2012 pelas posteriores Leis.

Afirma que, a previsão do escalonamento já estava sendo mantida por mais de 50 anos, sendo os soldos, de cada graduação, reajustados pelas Leis nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012. Este escalonamento foi mantido até 2021, quando começou a vigorar a Lei nº 9.271 em junho, o qual previu e começou a ser aplicado a uniformização dos soldos. Dessa forma, de forma totalmente ilegal e arbitrária, fixaram os valores das remunerações das praças militares.

Fundamenta que, em 2021 a Lei nº 9.387, em dezembro, passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I. Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

O Anexo I mencionado através do artigo 9º trata, exatamente, sobre a tabela do escalonamento vertical. A Lei nº 4.741, de 1977, que é feita referência na nova Lei de 2021, dispõe sobre a aprovação da Tabela de Escalonamento Vertical da PMPA, por isso que é contraditório afirmar que o Escalonamento foi revogado em junho, se em dezembro uma nova Lei faz referência a este escalonamento. Ou seja, o anexo “Tabela de Escalonamento Vertical” de 1973, passou a ser denominado de “Anexo I” no ano de 2021, sem qualquer menção para a sua revogação.

Elenca que, diante de todas as discussões e controvérsias acerca da supressão do escalonamento, recentemente entrou em vigor a Lei nº 9.954/2023 que estabeleceu o retorno do soldo escalonado verticalmente para os praças. logo, ficou uma lacuna entre os anos de 2021 e 2023, no que tange ao escalonamento, que antes era pago, posteriormente deixou de ser e agora voltou a ser legal.

Argumenta que, deve ser observado o princípio da legalidade, onde a Administração Pública não pode deixar de praticar ato expressamente previsto em lei, uma vez que ela se submete aos mandamentos legais emanados pelo Estado. Desta forma, o não cumprimento da Lei supracitada configura uma violação direta a Princípio da Legalidade devendo ser reparado por esta Colenda Turma de Direito Público.

Finaliza pugnando pela reforma da decisão monocrática ora impugnada, par ser provido o recurso de Apelação interposto e reformada a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo de piso, devendo o ser restituído os valores referentes ao não pagamento do soldo escalonado entre junho de 2021 e junho de 2023, para todos os fins de direito.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 22046880).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19955958):

“(...) Decido.
Adianto que o julgamento deste feito será realizado monocraticamente, eis que o tema possui entendimento firmado em Tribunal Superior e neste E. Tribunal.
Ab initio, DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA à Apelante, eis que dos autos tenho que a condição de hipossuficiência desta na forma da lei restou comprovada, sobretudo pela Declaração de ID n. 18592563, p. 02, inexistindo nos autos qualquer comprovação que venha a elidir a benesse em favor da recorrente.
É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§1º A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;

Há de ser destacado que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”. (grifei)
Partindo a análise do caso concreto, repiso, verifico inexistir motivos para indeferir o benefício da gratuidade da Justiça.
Passo a análise do mérito recursal propriamente dito.
Da análise detida dos autos, verifico que o cerne recursal versa sobre a revogação do escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças da PM/PA, instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73 (mantido pelas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e Lei Estadual nº 7.617/2012), verbis:
Lei Estadual nº 4.491/73
Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

Lei Estadual nº 7.617/2012
Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei. (...)
Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças

Acrescento que em 2021, com o advento das Leis Estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, que fixaram os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, foram realizadas alterações na Lei 4.491/73, vejamos:
LEI 9.271/2021
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021
(...)
Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.
Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.

Cristalino é que a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria abordada pela Lei Estadual nº 4.491/73, ao estabelecer o soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual, conforme disposto em seu Anexo I, em vez de utilizar índices escalonados conforme previsto na Lei nº 7.617/2012.
Destarte, tem-se que se operou a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, a teor da disposição do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), in verbis:
Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Ressalto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563965, com repercussão geral reconhecida (Tema 41), firmou a seguinte tese: “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”, vejamos a ementa do julgado:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03- 2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL- 00208-03 PP-01254)

Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido do caso dos autos, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. REVOGAÇÃO DA PREVISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. 1-Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados; 2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, passando a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012; 3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo §1º do art. 2º da LINDB, pelo que deve ser mantida a sentença que concluiu neste sentido; 4- Apelação conhecida e desprovida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853736-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 - grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844422-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 - grifei)

Por fim, observa-se do cotejo probatório que não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, eis que não houvera alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.
Diante da fundamentação suso delineada, tenho que a manutenção da sentença é medida de direito a se impor.
Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação, para manter os termos da sentença prolatada no juízo de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

É válido elencar que, novamente, o recorrente busca tratar de dois tópicos já debatidos em sede decisória: a não revogação do escalonamento vertical incidente sobre a remuneração dos Praças da PM/PA, previsto nas Leis Nº 4.491/1973 e Nº 7.612/2012, e a afronta ao Princípio da Legalidade no caso em tela.

No tocante a indagação sobre a revogação ou não do escalonamento vertical, previsto nas leis supramencionadas, tem-se que, como detalhadamente expresso nos termos decisórios ao norte transcritos, fora instituído pela Lei Estadual nº 4.491/73, sendo mantido pelas Leis Estaduais nº 6.827/2006 e nº 7.617/2012. No ano de 2021, com a chegada as Leis Estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, que fixaram os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, foram realizadas alterações na Lei 4.491/73.

Diante desse contexto, a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria tratada na Lei nº 4.491/1973, ao instituir soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar do Pará, conforme seu Anexo I, substituindo o modelo anterior, que utilizava índices escalonados previstos na Lei nº 7.617/2012.

Assim, ocorreram a revogação e a inaplicabilidade das normas anteriores que sejam incompatíveis, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

A respeito do argumento levantado em sede recursal pela ora Agravante, referente ao Princípio da Legalidade. Não houve afronta ao Princípio da Irredutibilidade dos vencimentos, bem como à hierarquia e à disciplina castrenses.

Sobre isso, transcrevo da decisão trecho que fundamenta a afirmação:

“Por fim, observa-se do cotejo probatório que não restou demonstrada violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, eis que não houvera alteração nas verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira.”.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19955958, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2025